Tribunal: TJBA
Processo: 8063378-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063378-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA ALMEIDA AMARAL

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FATO SUPERVENIENTE CONFIGURADO. PRECLUSÃO AFASTADA PARA A MANUTENÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE EM SEDE DE URGÊNCIA. TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria da Glória Almeida Amaral contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado no curso da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual, movida contra Sul América Companhia de Seguro Saúde e outra. O pedido de urgência visava à manutenção do plano de saúde da autora, cancelado unilateralmente durante tratamento oncológico, e à readequação do valor da mensalidade. A decisão agravada entendeu que não havia fato novo e que a matéria estava acobertada pela preclusão.

II. Questão em discussão
Discute-se se o cancelamento do plano de saúde durante tratamento médico de doença grave constitui fato superveniente apto a afastar a preclusão anteriormente reconhecida e a ensejar tutela de urgência para restabelecimento do vínculo, bem como se seria possível, na mesma via, rediscutir o reajuste das mensalidades.

III. Razões de decidir
A preclusão
pro judicato
impede a rediscussão do pedido de readequação da mensalidade, pois já analisado e julgado anteriormente em sede de agravo.
O cancelamento unilateral do contrato em meio a tratamento médico representa fato novo e relevante, apto a justificar a análise do novo pedido de urgência.
A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a rescisão do plano de saúde durante tratamento de doença grave.
Presentes os requisitos da tutela de urgência, deve-se garantir a continuidade do vínculo contratual com cobertura integral do tratamento.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. O cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento de doença grave configura fato novo que afasta a preclusão quanto ao pedido de manutenção do contrato.
2. É abusiva a rescisão unilateral do plano de saúde por iniciativa da operadora enquanto vigente tratamento médico necessário à preservação da saúde ou vida do beneficiário.
3. Não é possível reexaminar, em sede de urgência, pedido de redução de mensalidade de plano de saúde já indeferido e julgado, na ausência de fato novo."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1890669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/03/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8063378-36.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para deferir a tutela de urgência pleiteada no que tange à manutenção do vínculo contratual, sob pena de multa diária
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça